Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700952-76.2022.8.07.0007 RECORRENTE: KELB CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO BANCÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO POSTULANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Garantida a instrução processual, sem que o autor comprovasse a alegada prática de descontos indevidos, resta inviável a pretensão de restituição de valores, máxime quando a parte deixa de apontar com exatidão a origem da impropriedade dos descontos. 2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que o não cumprimento de seu ônus probatório acarreta a improcedência do pedido. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 373, § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de inversão do ônus da prova. Afirma que caberia à instituição bancária provar a existência de contrato referente aos descontos realizados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “a controvérsia não reside na existência ou não de contrato, mas sim em aferir se os descontos são devidos ou não. Tal medida demandaria apuração contábil, o que competiria somente ao autor/apelante.” (ID 41428661 - Pág. 5), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência, aspectos que, por serem intrinsicamente ligados ao conjunto fático-probatório do processo, não podem ser revistos em recurso especial, em razão do que dispõe a Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.117.679/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 14/10/2022.) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010